Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735306-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERONILDA BEZERRA DE SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Afasta-se o argumento de excesso de cobrança se o requerido não comprova a incorreção do valor pretendido. 2. A parte demandada não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 179 do Código Civil e 524, alínea “e”, da CLT, ao não reconhecer a decadência do pedido pleiteado, bem como não conferir soberania à assembleia geral, que negociou os valores do precatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 179 do Código Civil e 524, alínea “e”, da CLT, pois “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030